Tribunal: TJSP
Processo: 1009972-28.2020.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
dos. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1009972-28.2020.8.26.0114; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Natan Zelinschi de Arruda

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

10/05/2024

Data de publicação:

10/05/2024

Ementa:

Agravo interno. Interposição contra a decisão que indeferiu o diferimento das custas. Benefícios da Justiça gratuita indeferidos em decisão anterior, sobre a qual não houve a interposição de recurso. Diferimento que presume o direito à benesse, nos termos do art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC, cujos requisitos não foram implementados. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.